Tribunal: TJBA
Processo: 0506818-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506818-34.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELENALDO VIEIRA DE ANDRADE Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CORRETO COMPROVADO. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, em razão da não realização da perícia médica judicial por ausência do autor. O apelante alega que não foi devidamente intimado para o ato, pois, embora tenha indicado endereço correto na petição inicial, o AR foi devolvido com a informação de que o número não existiria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT, em razão da não realização da perícia médica judicial por ausência do autor deve ser anulada, considerando a alegação de que o autor não foi devidamente intimado para o ato pericial. III. Razões de decidir 3. Nas ações de cobrança do seguro DPVAT por invalidez permanente, a perícia médica é imprescindível para a apuração do grau de invalidez do segurado, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei 11.945/09. 4. O comprovante de residência juntado às razões recursais (conta de água) demonstra que o endereço indicado na petição inicial existe e está em nome do autor, o que contraria a informação contida no AR de que o número não existiria. 5. Tratando-se de perícia médica, ato personalíssimo que só pode ser realizado com a presença física do periciando, é indispensável a efetiva intimação pessoal da parte para assegurar seu comparecimento. 6. No caso dos autos, não houve a efetiva intimação pessoal do autor, uma vez que a correspondência foi devolvida pelos Correios, mesmo com a indicação correta do endereço. 7. Considerando que a perícia médica é prova fundamental para o deslinde da causa, e que sua não realização decorreu de falha na comunicação processual, e não de desídia do autor, a anulação da sentença para viabilizar a produção dessa prova é medida que se impõe, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja designada nova data para a realização da perícia médica, com a intimação pessoal do autor no endereço constante dos autos. Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, a perícia médica é prova imprescindível, cuja não realização por falha na comunicação processual, sem comprovada desídia da parte, configura cerceamento de defesa. 2. Tratando-se a perícia médica de ato personalíssimo, é indispensável a efetiva intimação pessoal da parte para assegurar seu comparecimento." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74; Lei 11.945/09; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016; STJ, Súmula 474. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506818-34.2016.8.05.0001, sendo Apelante Elenaldo Vieira de Andrade e Apelada a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator